Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739379-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DOS MURICIS RECORRIDO: JULIANA JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. QUÓRUM INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da assembleia condominial realizada em 04/05/2023, que aprovou alteração do piso das garagens por ausência do quórum qualificado exigido, anulou multa aplicada à apelada e determinou a restituição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra ou ultra petita ao mencionar a irregularidade na convocação da assembleia; e (ii) saber se o quórum exigido para alteração do piso das garagens foi observado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não ocorreu julgamento extra ou ultra petita. A menção feita pelo juízo à convocação da assembleia apenas reforçou o argumento da ausência de quórum qualificado, não ampliando o objeto da ação. 4. O quórum exigido pelo artigo 1.341 do Código Civil não foi atingido, pois estavam presentes apenas 19 dos 422 condôminos. A obra, classificada como voluptuária ou útil, demanda quórum qualificado para aprovação. 5. A multa aplicada perdeu a validade devido à nulidade da assembleia que lhe deu causa, impondo-se a restituição dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A referência a vício na convocação assemblear não configura julgamento extra ou ultra petita se não amplia o objeto da ação. 2. É nula a deliberação condominial sobre obra voluptuária ou útil, aprovada sem o quórum exigido pelo art. 1.341 do Código Civil. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.341, I e §3o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842132, 0711026-58.2023.8.07.0007, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 03/04/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.341, §§ 1o e 3o, do Código Civil, sustentando indevida a anulação da deliberação assemblear, ao argumento de que a obra realizada possuía classificação de obra necessária. Afirma que constam nos autos pareceres técnicos que demonstram a necessidade do reparo, não sendo exigido quórum qualificado para sua aprovação; c) artigos 1.336, inciso IV, do Código Civil, defendendo a autonomia da multa aplicada à parte recorrida, porquanto se deu “em razão da instalação de "pedras de rio" na garagem da Recorrida, o que configurava uma alteração da forma externa da unidade”. Assevera que a penalidade independe da validade da deliberação sobre o novo padrão de piso das garagens. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 1.336, inciso IV, e 1.341, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74909668): A esse respeito, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, uma vez que restou incontroverso nos autos que a assembleia em questão contou com a presença de apenas 19 condôminos dentre as 422 unidades existentes no condomínio, insuficiente para alcançar o quórum qualificado exigido pela legislação civil para aprovação de obras que implicam despesas extraordinárias e alterações substanciais nos imóveis privados. [...] A tentativa do apelante de classificar a obra como necessária, em razão de parecer técnico apresentado, não prospera, já que os elementos dos autos demonstram que o objetivo da alteração não se justificou por motivos urgentes e imprescindíveis. [...] No tocante à multa aplicada à apelada, verifica-se que decorreu diretamente da não adequação ao novo padrão de piso aprovado na referida assembleia anulada pela sentença recorrida. Assim, reconhecida a nulidade da assembleia, consequentemente resta prejudicada a validade da multa imposta com base nela, sendo correta a sentença ao determinar a restituição do valor indevidamente cobrado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002